Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA LEGITIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
2. É permitida a capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em 18/5/2021, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que e expressamente prevê a aplicação da capitalização de juros diária (Item/cláusula M do instrumento negocial), além de previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, restando, por conseguinte, reconhecida, no caso, a licitude da cobrança de juros capitalizados, na forma pactuada.
4. Sobre a comissão de permanência, o STJ firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos, de que é vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora que ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no pacto. Da análise do contrato, verifica-se que não há a cobrança do referido encargo, mas tão-somente a incidência de juros de mora e multa moratória, em conformidade com o disposto na Corte Superior.
5. Apelação conhecida e não provida.